Tribunal: STF
Processo: HC 55689
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
- Júri. Desaforamento. Nulidade quanto ao julgamento que o concedeu, a requerimento do Ministério Público.
- Cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento se verificou antes de chegar ao Tribunal a contrariedade apresentada pelos pacientes na instância de origem (§ 2º do art. 274 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais), bem como sem designação de dia para sua realização.
Habeas corpus deferido.